Tribunal: TJSP
Processo: 0159705-79.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
DUPLICATA – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SAQUE LEGÍTIMO – PROTESTO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA E EMBARGOS DO DEVEDOR – IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0159705-79.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PRÓ-
SAÚDE PLANOS DE SAÚDE LTDA (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado APS CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0159705-79.2010.8.26.0100 -Voto no 48988
2
APELAÇÃO No 0159705-79.2010.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: PRÓ-SAÚDE PLANOS DE SAÚDE LTDA (EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL) (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: APS CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SÁUDE LTDA
VOTO No 48.988
DUPLICATA
DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DO
NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE E PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
SAQUE LEGÍTIMO
PROTESTO

EXERCÍCIO
REGULAR
DE
DIREITO

AÇÃO
DECLARATÓRIA NEGATIVA E EMBARGOS DO
DEVEDOR

IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
IMPROVIDA.
Ação declaratória negativa e embargos do
devedor
reunidos para julgamento em conjunto
foram
julgados improcedentes por sentença que condenou a autora
nas custas, despesas processuais e verba honorária de 10%
do valor das demandas ação declaratória e dos embargos -
, revogada a liminar.
Apelou a vencida. Alega que não há prova
da efetiva prestação dos serviços que deram ensejo à
emissão das duplicatas objeto da demanda, e ausência de
aceite, o que as tornam desprovidas de exigibilidade.
Pede reforma e inversão da sucumbência.
Recurso tempestivo, respondido. Sobem os
autos com anotação de justiça gratuita.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir pelos próprios fundamentos, que passam a
integrar o acórdão (Regimento Interno, art. 252).
Deveras. Sendo a duplicata título causal
por excelência decorrente de compra e venda mercantil
ou de prestação de serviços , se não foi aceita e se o
sacado nega a causa que autorizaria o saque, cumpre ao
sacador
comprovar
documentalmente
a
entrega
e
o
recebimento da mercadoria, ou a efetiva prestação do
serviço e o vínculo contratual, nos termos do art. 333,
II, do CPC e do art. 15, II, "b", c.c. art. 20, § 3o, da
Lei
n°
5.474/68,
conforme precedentes do
Superior
Tribunal de Justiça (REsp 141.322/RS, Rel. Min. Barros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0159705-79.2010.8.26.0100 -Voto no 48988
3
Monteiro, DJ 14.06.04, REsp 41.310/SP, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, DJ 01.07.02, AGA 22.627/SP, Rel. Min.
Sálvio
de
Figueiredo
Teixeira,
DJ
26.10.92,
REsp
5.952/SC, Rel. Min. Dias Trindade, DJ 03.06.91), ônus do
qual se desincumbiu, como bem se decidiu ao exame
circunstanciado e minucioso da prova documental.
Duplicata sem aceite, protestada e com
prova da prestação do serviço é documento hábil para
instruir a execução (AgInt no AREsp 872.616/PA, Rel. Min.
Lázaro
Guimarães,
DJ
09.02.2018;
AgRg
no
AREsp
745.067/PR,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
DJ
01.04.2016; AgRg no Ag 1357212/MG, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, DJ 16.10.2012; AgRg no Ag 1259806/MG,
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 03.09.2010; AgRg
nos EDcl no Resp 898852/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
19.02.2009).
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo os honorários advocatícios para 12%, mantida a
mesma base de cálculo da sentença.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator